Tribunal: TJES
Processo: 5000291-74.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000291-74.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RUTILEA MENDES GONCALVES e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000291-74.2023.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: RUTILEA MENDES GONCALVES, ANDRE LUIZ MENDES CARDOSO

RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

JUÍZO DE ORIGEM: CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL - 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

VOTO

Sessão Virtual - 18 outubro de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
em face da sentença que rejeitou os pedidos autorais.

Nos termos do recurso interposto, requerem os recorrentes que seja julgado procedente a demanda em face da recorrida.

A recorrida, por sua vez, requer a manutenção da r. sentença.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, devido preparo realizado, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

A recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o art. 99, § 3°, do Código de Processo Civil prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido
.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir
.

DO MÉRITO

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais, em que os recorrentes pretenderam que a recorrida viabilizasse a emissão dos boletos de parcelamento de débito celebrado entre as partes, para que então possam quitar os valores e parcelas em atraso, sem inconvenientes, tais quais estariam passando.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Pois bem. Explico:

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica do autor, ainda que pessoa jurídica.

Portanto, caberia à requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Quanto ao papel dos recorrentes, por sua vez, ei de frisar que cabe ao consumidor demonstrar, ainda que minimamente, a verossimilhança das suas alegações.

Isto posto, entendo que os recorrentes não foram capazes de comprovar o alegado dano o qual estariam suportando, de forma que é forçoso concluir pela manutenção dos termos sentenciais os quais acertadamente concluíram “
Não há nos autos comprovação de que o sistema estivesse com problemas, prova esta de fácil acesso, como uma foto, um vídeo explicando como estava o erro. Ademais, as 11 parcelas restaram em atraso, o que implica que a parte demorou demasiadamente para tomar alguma atitude a fim de resolver o problema
” – ID 5105877.

Portanto, chega-se à conclusão de que a recorrida,
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
, não praticou qualquer ilícito indenizável.

Desse modo,
CONHECE-SE
do recurso, mas se lhe
NEGA PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença de origem por seus próprios fundamentos.

Por fim, condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre a sobre o valor da causa, ante a ausência de condenação no presente caso.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida
.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES - Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

DECISÃO
: Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença inalterada. Por fim, condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre a sobre o valor da causa, ante a ausência de condenação no presente caso.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)